Tribunal: TJSP
Processo: 2011677-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à CNSEG e SUSEP. Inconformismo. Acolhimento. Possibilidade de expedição de ofícios às entidades de previdência privada CNSEG e SUSEP. Providência que depende, necessariamente, de intervenção do Poder Judiciário para acesso às informações sobre créditos e títulos de previdência privada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à CNSEG e SUSEP. Inconformismo. Acolhimento. Possibilidade de expedição de ofícios às entidades de previdência privada CNSEG e SUSEP. Providência que depende, necessariamente, de intervenção do Poder Judiciário para acesso às informações sobre créditos e títulos de previdência privada. Precedente. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.